Tribunal: TJMT
Processo: 1031462-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031462-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NAYRON FELIPE DA SILVA - CPF: 046.923.791-03 (AGRAVADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N
.
14.843/2024. NORMA MAIS GRAVOSA.
INVIABILIDADE
DE APLICAÇÃO RETROATIVA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu a progressão de regime ao agravado, sem a realização de exame criminológico, conforme disposto na Lei n
.
14.843/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o exame criminológico, introduzido pela Lei n
.
14.843/2024, pode ser exigido como requisito para progressão de regime em relação a fatos anteriores à sua vigência e
,
(
ii
) se os elementos objetivos e subjetivos para a progressão de regime estavam presentes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O exame criminológico, previsto pela Lei n
.
14.843/2024, configura
novatio legis in pejus
, vedada sua aplicação retroativa, em respeito ao art. 5o, XL, da CF/1988 e ao art. 2o do CP.

4. O agravado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, conforme cálculo de pena e atestado de bom comportamento carcerário, sendo desnecessária a realização de exame criminológico sem fundamentação concreta e específica.

5. A Súmula n
.
439 do STJ dispõe que o exame criminológico é facultativo, podendo ser exigido apenas em casos excepcionais, mediante decisão devidamente motivada, o que não ocorreu nos autos.

6. A exigência indiscriminada de exame criminológico, sem suporte empírico, é incompatível com o princípio da individualização da pena e com a progressividade do sistema prisional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n
.
14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 82.959, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 01/09/2006; STJ,
AgRg
no HC 888628/SP, Rel. Des.
Conv
. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
28/10/2024; Súmula no 439/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1031462-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NAYRON FELIPE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de agravo
em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no processo executivo de pena
(
SEEU
n.
0001550-56.2018.8.11.0086
),
que
deferiu
progressão de regime ao
agravado
Nayron Felipe da Silva
,
sem a realização de exame criminológico
(ID
250263157
).

O agravante sustenta que: 1)
“o magistrado não observou a
legislação vigente, que exige o exame criminológico, indo de encontro às disposições legislativas
”;
2) não foi considerada a gravidade de um dos fatos cometido
s
pelo agravado, “
em detrimento de vítima gestante
”.

Requer o provimento do recurso para que
seja determinada a revogação da progressão
de regime
(ID
250263155
).

Nas contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
250263162
).

A decisão
foi mantida na fase de retratação (ID
250263160
).

A
32a Procuradoria
de Justiça

Criminal
exarou parecer
pel
o
provimento

do recurso
(ID
252619152
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Consta dos autos que o agravado cumpre pena unificada de
8 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, pela prática dos crimes de furto,
ameaça
,
lesão corporal
e
tráfico de drogas
.

Na decisão proferida
em
21/08/2024
,
o Juízo da Execução Penal
deferiu a progressão de regime ao agravado
do fechado para o semiaberto,
nos seguintes termos:

“(...)
da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se

que o recuperando atingirá o prazo pretendido no dia
22/08/2024
, preenchendo com isso o critério

objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, restando,

desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843/2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive,

resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou

equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de

25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos

objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a

realização de exame criminológico.”

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da

individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade

humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido

(art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação

de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias

recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o

qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl

29.527
AgR
, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10-

2018.).

Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o

exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como

requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário

e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão

motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no

desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização

da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas

quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame

psiquiátrico e, embora se noticie a prática de um crime cometido com violência (lesão corporal), há

evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização

de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para

viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe

de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados,

formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para

institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Assim, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado,

não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em

lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO a progressão de

regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) NAYRON FELIPE DA SILVA, para

cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade
(...)
” (ID
250263157
)
– destaquei.

Neste recurso, o Ministério Público ressalta a necessidade de realização do exame criminológico
para aferição do requisito subjetivo,
“
pela obrigatoriedade de sua realização após a Lei
n.
14.843/200024

e
gravidade de um dos fatos praticados – “violência doméstica contra vítima gestante
”.

Entretanto
,
segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A obrigatoriedade do exame criminológico
, como novo requisito
para todas as concessões de progressão de regime prisional, representa típico caso de
novatio
legis in pejus
, uma vez que adiciona um requisito à concessão do benefício.

2. A nova redação conferida ao § 1o do art. 112 da LEP constitui
implemento de norma de natureza penal
, e não processual, de modo que a sua aplicação retroativa se mostra inconstitucional, haja vista o art. 5o, XL, da Constituição Federal, bem como, ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal
(
AgRg
no HC 888628 / SP
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, 6a Turma,
DJe
28.10.2024)

– destaquei.

Na hipótese,
o agravado já se encontrava cumprindo pena por fatos ocorridos nos anos de 2015, 2020 e 2022 quando sobreveio a modificação legislativa
.

L
ogo,
“
não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo
” (STJ,
AgRg
no HC 950419 / SP
).

Aplicável, ao caso,
portanto, o teor da
Súmula 439 do STJ
, a qual dispõe:

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Ocorre que
,
o
agravante não apresenta argumentos idôneos para alterar a decisão agravada, limitando-se a destacar elementos abstratos de um dos crimes pelos quais o agravado foi condenado – lesão corporal com a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP (mulher grávida) – sem mencionar o comportamento do
apenado
na execução penal que justificaria a realização do exame criminológico, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto.

Ademais, consta do processo executivo que o agravado
não apresentou falta
de natureza leve, média ou grave e possui bom comportamento carcerário, situação atestada pelo diretor do estabelecimento prisional em que se encontrava segregado (
SEEU
n.
0001550-56.2018.8.11.0086
, movimento
236.2
).

Assim, a decisão de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO
DESPROVIDO,

em
dissonância do
parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025